Tribunal: TJDFT
Processo: 0716671-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716671-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARINEZ LOPES DE PAULA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante das informações prestadas (ID 37859251), concedo à impetrante o prazo adicional de 10 dias para cumprir o despacho de ID 36719966. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator